Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016264-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Competência da Justiça Federal, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA - CPF: 055.822.686-85 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA CONCURSAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ.

É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Pedido de Tutela de Urgência nº 1021949- 54.2023.8.11.0041, proposta em desfavor da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
, declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou a competência em favor da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa para devida distribuição.

A Agravante aduz, em síntese, que ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Pedido de Tutela de Urgência na origem, por se encontrar em situação de superendividamento, em razão de dívidas bancárias e financeiras efetuadas junto aos Agravados.

Assevera que proposta a demanda o r. juízo
a quo
declinou a competência para a Justiça Federal, “Tendo em vista constar no polo passivo da demanda uma instituição financeira federal (Caixa Econômica Federal)”.

Consigna que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar o feito, por se tratar de ação de repactuação de dívida fundada no art. 54-A e seguintes e com rito processual do artigo 104-A todos do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei n. 14.181/21.

Sustenta que “é justamente a reunião dos credores que faz com que a situação do superendividamento seja manejada e consolidada com um plano de pagamento perante todos os credores, ou seja, no caso em comento, ante essa natureza concursal, a presença da Caixa Econômica Federal, não atrai, por si só, a competência para a Justiça Federal, nos mesmos moldes dos processos de recuperação judicial e falência, consoante entendimento do artigo 45, inciso I, do CPC, o qual excetua a competência da Justiça Federal para os casos de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho.”

Defende que “na ação de repactuação de dívidas (Superendividamento), os planos de pagamentos importam na reunião de diferentes partes (de um lado o Devedor, e de outro, seus Credores) em um mesmo processo, e isso acarretará inevitavelmente na necessidade de ser concebido um juízo universal, que congrega a totalidade de credores, sob pena de imprestabilidade do instituto.”

Pontua que considerando que outras instituições financeiras compõem o polo passivo da demanda, seria forçoso reconhecer a necessidade do desmembramento da ação em relação aos demais credores, o que distorce a intenção da Lei 14.181/2021, uma vez que dividir a ação seria distorcer o próprio rito do processo.

Salienta que “tendo em vista que o as ações por superendividamento estão sujeitas ao rito dos processos com concurso de credores, tratando-se assim de exceção existente no art. 109, I, da Constituição Federal e dada a urgência da situação e o endividamento da Agravante, este optou por conduzir a ação para a justiça Estadual, envolvendo todos os credores”.

Consigna o posicionamento do STJ sobre conflito de competência e a reunião de credores, decidindo que cabe à Justiça Comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de entre federal.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para declarar a competência do TJMT para processamento do feito na origem, cancelando-se a remessa dos autos a uma das varas da Justiça Federal, “reconhecendo como competente para processar e julgar a ação de repactuação de dívida proposta, a justiça comum, devendo esta, desde já, analisar os termos do pedido de tutela de urgência da inicial e designar audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 175672681.

Nas contrarrazões, os Agravados Banco Daycoval S/A, BRB Banco de Brasília S.A, Banco Inter, Caixa Econômica Federal – CAIXA pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Certidão de ID. 180621198 consigna o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões dos Agravados Paraná Banco S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Santander (BRASIL) S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou a competência em favor da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a Justiça Estadual é competente para julgar a ação de repactuação de dívida, ainda que a Caixa Econômica Federal componha o polo passivo.

O feito na origem se refere à ação de repactuação de dívidas (Superendividamento), proposto pela Agravante. O r. Juízo
a quo
declarou a incompetência do Juízo, determinando a remessa nos autos para Justiça Federal:

“(...) Tendo em vista constar no polo passivo da demanda uma instituição financeira federal (Caixa Econômica Federal), constato a incompetência absoluta deste juízo, diante da mudança de competência. Neste sentido:

Compete à Justiça Federal conhecer, processar e julgar exceção de incompetência, aforada pela CEF - Caixa Econômica Federal, empresa pública da administração indireta da União, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna vigente, sendo nulos os atos decisórios prolatados por Juiz absolutamente incompetente, nos termos do art. 113, § 2o., do Código de Processo Civil (STF - Pleno - 89/475 e RF 263/166).

Assim, diante da incompetência absoluta deste juízo, no tocante à referida instituição, declino da competência em favor da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso para a qual determino a remessa para a devida distribuição.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo da requerente, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. (...)” (ID. 175245653)

Em que pese à previsão contida no art. 109, I, da CF, que atribui aos juízes federais a competência para processar e julgar as causas em que empresa pública federal for interessada, em recente julgamento do Conflito de Competência nº 193.066 – DF, o E. STJ decidiu que cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de “superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores”, conforme aresto colacionado a seguir:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES
PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 -
POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88
- EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal.

3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras.

4.
Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (g.n.)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Com efeito, em interpretação do aludido dispositivo constitucional, o col. Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 678162, Rel. p/ ac. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/5/2021, firmou tese sentido de que “a insolvência civil está entre as exceções da parte final do art. 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal”. (...)”

Ainda neste sentido,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ.

É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

(N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DESTE RECURSO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JULGADO MONOCRÁTICO REFORMADO. NA HIPÓTESE, É DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL O JULGAMENTO DE AÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO EM QUE O POLO PASSIVO É COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES, DENTRE OS QUAIS DESTACA-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAINDO, DESTE MODO, A EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PRECONIZADA NO ART. 109, I, DA CRFB/88, CONFORME PREVISÃO DO CC N. 193.066/DF DO STJ. NO MÉRITO, IMPENDE MANTER A DECISÃO RECORRIDA, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE 35% - ADOTADO PELO JUÍZO A QUO - NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DOS EMPRÉSTIMOS SUB JUDICE GARANTE À RECORRENTE A MANUTENÇÃO DO SEU MÍNIMO EXISTENCIAL E ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 17ª CÂMARA CÍVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52631588120228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 03-07-2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para declarar a competência de Justiça Estadual, determinar a apreciação do pedido de tutela de urgência formulada na exordial, bem como que seja designada a audiência de conciliação na forma do art. 104-A, do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023